Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode prevalecer conclusão restritiva de Junta Médica a respeito dos materiais solicitados para a realização de cirurgia bucomaxilofacial na hipótese em que não foram inteiramente observados os parâmetros da Resolução ANS 424/2017 e a prova pericial evidenciou a sua necessidade e adequação.
III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa indevida de cobertura de materiais indispensáveis para a realização de cirurgia bucomaxilofacial, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 8.000,00.
V. Apelação conhecida e desprovida.